Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-05.2019.8.11.0078
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000698-05.2019.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAMBERG PECAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 10.926.092/0001-99 (EMBARGANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (EMBARGANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), CAMBERG PECAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 10.926.092/0001-99 (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO FENERATÍCIO – JUROS REMUNERATORIOS LIMITADOS AO DOBRO DA TAXA LEGAL – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS EM VIRTUDE DO ATRASO NO PAGAMENTO DA DÍVIDA – INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO – JULGADO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 -
Os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar a decisão judicial que padece de vício descrito no artigo 1.022 do CPC. Não devem ser utilizados, simplesmente, para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

2 -
A cobrança de juros remuneratórios capitalizados, como encargo da normalidade, com os juros moratórios, em virtude da mora do devedor, não significa anatocismo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1000698-05.2019.8.11.0078)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
CAMBERG Peças Agrícolas Ltda. - Me
em virtude do acórdão proferido no ID 93266995 alegando omissão do julgado.

A Embargante questiona a planilha de atualização do valor da dívida. Aduz que o credor Embargado calculou os juros compensatórios de 1,5% ao mês e 18% ao ano, mais juros de mora de 1% ao mês, o que, na visão do Embargante, é abusivo.

Segundo o modo de ver do devedor, a soma dos percentuais de juros remuneratórios e moratórios deve ser de 1,5% ao mês. Assevera que há “
dupla incidência de juros, visto que além dos 1,5% já cobrados, (...), o Embargado acrescenta mais 1% sem qualquer previsão
”.

Para o Embargante, a cobrança de juros remuneratórios e juros moratórios configura anatocismo.

Afirma que, por ter incorrido em mora, deve pagar apenas os juros remuneratórios de 1,5% ao mês, já que foi reconhecido como válido, mais o percentual da cláusula penal, que foi reduzida de 20% para 10% do valor da dívida, à luz do art. 9o do Decreto 22.626/33.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Do cotejo das ilações de
CAMBERG Peças Agrícolas Ltda. - Me
com o acórdão invectivado, não verifico a propalada omissão, à luz do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, é consabido que o
s embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Quanto às hipóteses de cabimento previstas na legislação, vislumbra-se que há restrição legal para a interposição, circunstância que traz como característica dos embargos a fundamentação vinculada
.
Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material.

Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados já foram esmiuçados no recurso anterior e rechaçado pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

Dessa maneira, a omissão constante do art. 1.022 do CPC é a lacuna na conclusão da lide, e não quanto à análise dos argumentos das partes, para contraditá-los ou acolhê-los. Verifica-se a omissão quando o juiz ou o Tribunal deveria ter decidido determinada questão e não o fez.

Portanto, o julgamento deve compreender toda a matéria posta pelo Recorrente, consistindo numa prestação jurisdicional integral, completa, sob pena de o acórdão incidir em omissão, sanável por meio de Aclaratórios. Todavia, não se pode confundir prestação integral com análise literal, visto que se o exame de determinada matéria prejudica outras, desnecessário se faz enfrentá-las.

A meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

Insisto, os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar a decisão judicial que padece de vício descrito no artigo 1.022 do CPC. Não devem ser utilizados, simplesmente, para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

No voto condutor foi dito que
a Embargante celebrou com o Embargado o Instrumento Particular de Mútuo no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), vencido em 27/07/2018, mediante juros compostos de 18% ao ano, contados da data do depósito até a efetiva quitação.

Em caso de atraso, o contrato prevê juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC e multa de 10%. Além disso, o pacto também prevê a multa penal de 20% do valor do débito.

Ao sentenciar o feito, o Julgador manteve a taxa dos juros remuneratórios de 18% ao ano, capitalizados anualmente, e manteve inalterados os efeitos da mora, o que significa que está autorizada a cobrança dos juros de mora de 1% ao mês, a correção monetária pelo INPC e a multa de 10%. Além disso, quanto à cláusula penal, reduziu o percentual de 20% para 10% do valor da dívida.

Ao analisar o apelo da Embargante, foi dito que o mútuo feneratício é modalidade de contratação unilateral onerosa em que o bem mutuado é o dinheiro e o mutuário é obrigado a pagar juros, como determina o artigo 591 do Código Civil, cuja taxa máxima é o
dobro da taxa legal. Ou seja, se
na época do negócio jurídico (27/06/2017), os juros legais eram de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), o dobro corresponde a 2% mensal e 24% anual.

Logo, a taxa dos juros remuneratórios de 18% ao ano se revelou justo, o qual deverá ser capitalizado anualmente, já que o Embargante não questionou este ponto da sentença. Portanto, tendo em vista que não houve abusividade cometida pelo credor, permanecem hígidos os efeitos da mora.

Isso quer dizer, em outras palavras, que os encargos contratados da inadimplência (incluindo a Cláusula Penal), quais sejam: correção pelo INPC, juros de 1% ao mês, multa de 10% e cláusula penal de 10%, devem incluir na planilha de débito.

Foi muito bem esclarecido no julgado que, na espécie, os encargos da inadimplência previstos no contrato feneratício devem incidir sobre o valor principal desde o vencimento da dívida até a completa quitação, não sendo o caso de substituição dos consectários após a propositura da Execução, como havia sido requerido pela Embargante.

Relativamente à possibilidade de cobrar, no cálculo da dívida, os
juros remuneratórios
/compensatórios com os juros moratórios, isso se dá por uma questão singela. Os juros remuneratórios consistem em rendimento do capital emprestado, é considerado encargo da normalidade contratual, ao passo que os
juros moratórios
constituem a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, ou seja, funciona como indenização pelo retardamento na execução do débito.

Ao que parece, o advogado que patrocina o Embargante está fazendo confusão sobre o conceito de anatocismo, o qual se trata da capitalização dos juros remuneratórios, e é perfeitamente admitida pelo ordenamento jurídico, inclusive nos contratos feneratícios, conforme explicado no voto condutor.

A cobrança de juros remuneratórios capitalizados, como encargo da normalidade, com os juros moratórios, em virtude da mora do devedor, não significa anatocismo.

Logo, esclarecidos tais institutos, ausente quaisquer vícios no voto condutor, não há razão para modificá-lo.

Posto isso,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021